Tribunal: TJDFT
Processo: 0735254-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise de ofício da impetração, quando o pedido se tratar de mera reiteração do pleito já decidido em habeas corpus anteriormente impetrado.
2. Não há de se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado e a conduta adotada pela própria defesa justificam a mora no encerramento da instrução processual.
3. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.